Tribunal: STF
Processo: RE 97818
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-11-30
Data de publicação: 1982-11-30

Ementa:
PENSÃO ALIMENTÍCIA DEVIDA PELO MARIDO À MULHER. A circunstância de os cônjuges residirem na mesma casa, não impede que entre eles se verifique a separação de fato com o correlato direito, conforme as circunstâncias, de a mulher exigir alimentos do marido, se este se omite no cumprimento da obrigação de prover o sustento da família. Recurso extraordinário não conhecido.